Tribunal: TJDFT
Processo: 0734912-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a regra de distribuição estática (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil), o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e, ao réu, em relação à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito que invoca. Excepcionalmente, poderá ocorrer redistribuição de tal ônus, em decisão fundamentada, imputado dinamicamente à parte adversa art. 373, § 1o, CPC). Todavia, a inversão do ônus probatório não pode resultar na incumbência de gerar prova impossível ou excessivamente difícil (art. 373, § 2o, do CPC).
2. Na espécie, se trata de ação indenizatória por suposto erro médico e falha na prestação do serviço publico de saúde. Constatada a insuficiência técnica da parte autora, diante da dificuldade em produzir provas relacionadas às condutas dos profissionais de saúde envolvidos no atendimento e ao nexo causal entre a eventual falha na prestação do serviço médico e o óbito fetal. 2.1. Mantida a decisão que determinou a inversão do ônus da prova, obrigando os réus a provarem a existência elementos que afastem a sua responsabilidade civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.